Tribunal: CARF
Processo: 13884.903589/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.903589/2010-23
RESOLUÇÃO
3202-000.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam os autos de Pedido de Restituição de crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep – Importação de Serviços no valor de R$ 667.443,60 e de Declaração de Compensação
de débitos de COFINS no valor de R$ 414.778,15 (PER/DCOMP no 18184.00849.200208.1.7.04-
8798). Apensado a este, encontra-se o processo no 13884.903736/2010-65, que tem por objeto
outra Declaração de Compensação (PER/DCOMP no 19035.29659.170308.1.7.04-7585) em que
também foi utilizado crédito oriundo do Pedido de Restituição destes autos.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903589/2010-23
2
A recorrente pleiteia a restituição alegando que, em virtude de contratos,
supostamente, de resseguro firmados com a seguradora ECC Insurance & Financial Company
Limited, com sede nas Ilhas Cayman, teria recolhido o PIS – Importação de Serviços na
competência dezembro de 2004 sobre o valor total do prêmio de resseguro, sem aplicar a redução
da base de cálculo prevista no §1o do art. 7o da Lei no 10.865/2004. Assim, o valor devido seria R$
58.038,57, e não R$ 725.482,17. A diferença é que a recorrente pretende ver restituída.
Ao analisar o pleito, a Delegacia da Receita Federal de São José dos Campos
indeferiu o direito creditório por considerar que se trata de seguro, e não de resseguro, de
maneira que não restou comprovada a existência de pagamento a maior. Dessa forma, também
não foi homologada a compensação declarada.
A recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, em que argumenta, em
síntese, que suas operações com a ECC Insurance & Financial possuem natureza de resseguro, mas
que, ainda que não assim não fosse, fazem jus à redução de base de cálculo por força do §2o do
art. 7o da Lei no 10.865/2004, vez que os contratos de seguro não teriam sido incluídos no valor
aduaneiro.
A 5a Turma da DRJ/RPO, por meio do Acórdão no 14-96.126, considerou a
impugnação improcedente, decisão da qual a recorrente foi cientificada em 08/11/2019.
Irresignada, em 09/12/2019, interpôs o Recurso Voluntário de fls. 387-400, em que
argumenta, em síntese, que o acórdão recorrido:
1. Inovou a discussão posta nos autos, trazendo fundamento diverso daquele
usado pelo despacho decisório para não homologar as compensações, sendo,
por isso, nulo;
2. Desconsiderou as provas juntadas aos autos, que evidenciam que houve o
recolhimento do PIS-Importação em valor superior ao devido e em razão do
contrato analisado nestes autos.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual dele se conhece.
2. Preliminar de nulidade do acórdão da DRJ
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903589/2010-23
3
Preliminarmente, a recorrente aduz nulidade da decisão da DRJ, ao argumento de
que teria negado o direito ao crédito por fundamento diverso do trazido no Despacho Decisório.
Não assiste razão à recorrente. Vejamos.
No curso da ação fiscal, a recorrente foi intimada (Termo de Intimação no
0139/2010) a “fornecer informações sobre o pagamento efetuado em 28/12/2004 referente ao
cód. receita 5434 PA 28/12/2004 no valor total de R$ 830.612,91 com documentação que
comprove o recolhimento indevido, discriminando o serviço, a base de cálculo e o imposto devido”.
Em sua resposta, a recorrente informou que:
1) 0 PIS—importação no valor de R$667.443,60 pago a maior através do DARF
código receita 5434 — do dia 28/12/04, no valor de R$830.612,91 se refere a
erro na base de cálculo do pagamento de prêmio de resseguros à empresa
ECC Insurance and Financial Company LI;
2) O erro mencionado acima se deu em virtude da não aplicação da redução da
base de cálculo prevista no artigo 7o inciso II parágrafo 1o da lei n° 10.865/04;
Ainda, em resposta ao Termo de Intimação no 0185/2010, a recorrente requereu “a
juntada do respectivo contrato que fundamentou a operação de resseguro devidamente
traduzido”.
Portanto, a própria recorrente caracterizou a operação e fundamentou seu pleito
partindo da premissa que se tratava de uma operação de resseguro, o qual seria beneficiado com
a redução da base de cálculo prevista no §1o do art. 7o da Lei no 10.865/2004, único fundamento
de direito que ela havia aduzido até então. Dito de outra forma, a causa de pedir apresentada pela
recorrente foi de que i) ela efetuou pagamento de prêmio de resseguro e ii) o §1o do art. 7o da Lei
no 10.865/2004 prevê a redução das bases de cálculo das contribuições incidentes sobre prêmios
de resseguro.
Nesse contexto, a autoridade fiscal consignou em seu despacho decisório que:
A apólice apresentada é um contrato de seguro em que o segurado é a Embraer e
a seguradora a ECC Insurance & Financial Company Limited. Portanto, a operação
não se configura em um contrato de resseguro. Com isso, não foi comprovada a
existência de pagamento indevido ou a maior solicitado na DCOMP
18184.200208.1.7.04-8798.
Inconformada com o revés, a recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, em que aduz que:
[...] importante deixar claro que, independentemente de a operação ser
classificada como seguro — como pretendem as autoridades fiscais que negaram
as compensações — ou como resseguro, é aplicável a redução da base de cálculo
do PIS-Importação a 8% do valor do prêmio, pois a legislação previa — como
ainda prevê — tal redução para ambos os rendimentos: prêmios de seguro e
prêmios de resseguro.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903589/2010-23
4
[...]
Mesmo se fosse aceita a conclusão das r. autoridades fazendárias, no sentido de
que a operação seria de seguro, a redução da base de cálculo seria aplicável nos
termos do referido §2°, devendo ser homologadas as compensações realizadas.
Nota-se, portanto, que a recorrente, ao apresentar sua Manifestação de
Inconformidade, inovou o fundamento jurídico ao pleitear seu direito com base no §2o do art. 7o
da Lei no 10.865/2004. A despeito disso, considerando a argumentação da recorrente, a DRJ/RPO
entendeu por bem converter o julgamento em diligência para que fosse juntada documentação
comprobatória e esclarecimentos complementares. Mesmo após a diligência, a DRJ entendeu que
a recorrente não conseguiu comprovar que a transferência efetuada a ECC Insurance & Financial
Company Limited é referente à apólice que consta dos autos, comprometendo a certeza e a
liquidez do crédito.
Portanto, o que se tem nos autos é que a própria recorrente inovou o fundamento
de seu direito em sede de Manifestação de Inconformidade, aduzindo a possibilidade de
caracterização da operação como sendo de seguro, a qual teria o benefício da redução da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep desde que atendidos os requisitos previstos no §2o do
art. 7o da Lei no 10.865/2004.
A DRJ/RPO contemplou a nova razão e, inclusive, determinou a realização de
diligência para instrução complementar dos autos com documentação comprobatória. Nesse
contexto, em que a inovação da causa de pedir da recorrente foi considerada e lhe foi
oportunizada apresentação de documentos e esclarecimentos após a impugnação inicial, não há
que se falar em cerceamento do direito de defesa.
Ante o exposto, rejeito a nulidade do acórdão recorrido.
3. Da proposta de diligência
Como visto, a recorrente transmitiu a PER/DCOMP no 18184.00849.200208.1.7.04-
8798 visando a restituição da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação de Serviços que alega ter
pago a maior em virtude de não ter aplicado a redução da base de cálculo prevista no art. 7o da Lei
no 10.865/2004 em pagamento de prêmio de seguro. Visando aproveitar o mesmo crédito, a
recorrente transmitiu também a PER/DCOMP no 19035.29659.170308.1.7.04-7585, controlado no
processo no 13884.903736/2010-65, apensado a este.
No mérito, portanto, a controvérsia cinge-se à possibilidade de se aplicar a redução
da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep sobre R$ 39.901.519,09 (correspondentes a
US$ 14.880.298,00 à época) remetidos pela recorrente a ECC Insurance & Financial Company
Limited em 28/12/2004.
De fato, há previsão de redução da base de cálculo da Contribuição para o PIS, à
época apurada a 8% do valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido, para os casos de
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903589/2010-23
5
seguro contratado no exterior e não incluído no valor aduaneiro, conforme §2o do art. 7o da Lei no
10.865/2004.
Art. 7o. A base de cálculo será:
[...]
§ 1o A base de cálculo das contribuições incidentes sobre prêmios de resseguro
cedidos ao exterior é de 8% (oito por cento) do valor pago, creditado, entregue,
empregado ou remetido. (Vide Medida Provisória no 472, de 15 de dezembro de
2009)
§2o O disposto no § 1o deste artigo aplica-se aos prêmios de seguros não
enquadrados no disposto no inciso X do art. 2o desta Lei.
Assim, em primeira instância, houve a conversão do julgamento em diligência para
que a recorrente apresentasse documentação comprobatória de seu direito creditório. No
entanto, o acórdão recorrido entendeu que a documentação requerida não foi integralmente
apresentada, do que decorreu a impossibilidade de se concluir que a transferência realizada a ECC
se refere à apólice de seguro acostada aos autos.
Inconformada, em seu Recurso Voluntário, a recorrente argumenta que cumpriu as
determinações da diligência e demonstrou a legitimidade do crédito.
A meu ver, que os seguintes fatos estão devidamente comprovados nos autos:
1. Em 28/12/2004, a recorrente remeteu à empresa ECC Insurance & Financial
Company Limited, sediada nas ilhas Cayman, o valor de US$ 14.880.298,00,
correspondentes a R$ 39.901.519,09, conforme contrato de câmbio
acostado às e-fls. 23-30 do processo no 13850.000214/2010-05, apensado a
estes autos;
2. Em 28/12/2004, a recorrente recolheu R$ 830.612,91 a título de PIS-
Importação de Serviços, conforme tela do sistema SINAL juntada à e-fl. 9 do
processo no 13850.000214/2010-05, apensado a estes autos.
No despacho decisório que indeferiu o direito creditório, o pleito foi negado porque
a apólice utilizada para justificar as remessas de valores ao exterior foi enquadrada como contrato
de seguro, e não de resseguro — fundamento que embasava o pedido da recorrente.
A decisão recorrida, por sua vez, reconheceu a possibilidade da redução da base de
cálculo para os casos de seguro contratado no exterior e não incluído no valor aduaneiro, com
base no §2o do art. 7o da Lei no 10.865/2004, citado acima. Não obstante, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade ao concluir que a recorrente não comprovou o valor
efetivamente devido, pois deixou de apresentar cópia do Livro Razão, limitando-se a juntar
reproduções de telas que supostamente refletiriam lançamentos contábeis.
Todavia, como demonstrado, o pagamento de R$ 830.612,91 a título de PIS-
Importação de Serviços referente ao mês de dezembro de 2004, foi regularmente efetuado,
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903589/2010-23
6
conforme comprova a tela extraída do sistema SINAL, anexada à e-fl. 9 do processo no
13850.000214/2010-05, apensado a estes autos, valor condizente com o prêmio de seguro no
total de R$ 39.901.519,09, evidenciando consistência entre documentos, livros, declarações e
explicações apresentados.
Assim, considerando que nos autos há elementos que apontam para a
verossimilhança das alegações da recorrente e pelo fato de que os dados e informações
registrados nos documentos anexado aos autos às fls. 190-347 trazidos pela contribuinte não
foram analisados pela autoridade fiscal da unidade de origem, não resta dúvida de que, neste
caso, a adoção do princípio da verdade material no processo administrativo fiscal consiste em uma
providência que resulta na melhor aplicação do Direito e da Justiça.
Vale mencionar que, em lide que decorre dos mesmos fatos, mas em que se
discutem os créditos de Cofins-Importação de Serviços (processo 13884.903590/2010-58), a
solução adotada foi a conversão do julgamento em diligência, conforme Resolução 3302-001.778,
de Relatoria da ilustre Conselheira Denise Madalena Green.
Com base nessas considerações, devido às particularidades relatadas neste caso
concreto, com fundamento no art. 29 do Decreto no 70.235/1972 (PAF), voto pela conversão do
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem adote as seguintes providências:
1. Proceder à auditoria da apuração do PIS-Importação de Serviços do período
de 28 dezembro de 2004, levando em consideração a documentação
juntada pela recorrente ao longo do procedimento, assim como outros
documentos (como, por exemplo, escrituração contábil-fiscal e documentos
de suporte) e informações que se mostrarem necessárias. A auditoria deverá
confrontar o valor do PIS-Importação de Serviços pago no referido período
de apuração e o devido, levando em consideração a redução da base de
cálculo da Cofins prevista no art. 7o, inc. II, § 1o da Lei no 10.865/2004,
verificando, ao final, a consistência do suposto pagamento indevido a título
de PIS-Importação de Serviços que foi utilizado para a compensação objeto
deste processo e dos processos que foram apensados a este.
2. A partir da análise efetuada no item 1, proceder à análise das declarações de
compensações objeto deste e do processo no 13884903736/2010-65,
apensado a este, apurando-se se o eventual crédito decorrente de
pagamento a maior da PIS-Importação de Serviços, período de apuração
DEZ/2004, é suficiente e disponível para a extinção dos débitos objetos das
declarações de compensação.
3. Elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da
auditoria dos documentos apresentados pela recorrente e da análise da
compensação objeto do presente litígio. O parecer deverá justificar todas as
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903589/2010-23
7
análises efetuadas e trazer todos os documentos e elementos necessários
para suportar suas conclusões.
4. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do
Decreto no. 7.574/11.
Após, devem os autos retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 467
DF CARF MF
Original